Tribunal: TJSP
Processo: 1008652-33.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE – FURTO DE CELULAR – FRAUDE BANCÁRIA – DANOS MATERIAIS – Autor vítima de furto, no qual foi subtraído seu celular – Indevida movimentação bancária pelo aplicativo do banco réu – Banco que não provou a regularidade das operações financeiras questionadas, tampouco a segurança do seu sistema eletrônico disponibilizado ao consumidor – "As instituições

Ementa:
MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE – FURTO DE CELULAR – FRAUDE BANCÁRIA – DANOS MATERIAIS – Autor vítima de furto, no qual foi subtraído seu celular – Indevida movimentação bancária pelo aplicativo do banco réu – Banco que não provou a regularidade das operações financeiras questionadas, tampouco a segurança do seu sistema eletrônico disponibilizado ao consumidor – "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" – Súmula 479 do STJ – Banco réu não comprovou que as transações foram realizadas com o uso de senha do autor – Falta de segurança ao serviço bancário via aplicativo, cuja fragilidade viabilizou o indevido acesso dos fraudadores – Incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Cabível o ressarcimento dos valores subtraídos da conta bancária do autor – Recurso improvido, neste aspecto
DANO MATERIAL – Havendo notícias nos autos de que o réu realizou o estorno de algumas transações, o referido valor deverá ser apurado mediante liquidação de sentença – Recurso provido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – O autor não sofreu qualquer abalo de crédito em razão destes indevidos descontos – "Teoria do desvio produtivo" ou da "perda do tempo útil" – Não foi comprovada excessiva perda de tempo, pelo autor, visando solucionar esta controvérsia – Indenização a título de dano moral afastada - Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois o autor decaiu da sua pretensão de indenização a título de dano moral, enquanto o réu foi vencido em relação aos prejuízos materiais – Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo vedada a compensação desta verba, nos termos do art. 85, §14, do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.